Tribunal: TJSP
Processo: 1014395-79.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Alegado erro de diagnóstico no tratamento inicial de paciente que teria chegado ao hospital réu com fortes dores no peito. Paciente portadora de doenças preexistentes (hipertensão arterial, diabete mellitus, dislipidemia). Paciente examinado e medicada (exames de ECG e

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Alegado erro de diagnóstico no tratamento inicial de paciente que teria chegado ao hospital réu com fortes dores no peito. Paciente portadora de doenças preexistentes (hipertensão arterial, diabete mellitus, dislipidemia). Paciente examinado e medicada (exames de ECG e enzimas). Alta com infarto poucas horas depois. Laudo pericial que indicou relação de causalidade entre o fato danoso e o atendimento prestado, sugerindo alta precoce, porém não confirmando a existência de negligência. Em se tratando de responsabilidade civil do médico é indispensável prova inequívoca de que houve conduta culposa no seu procede. Precedente desta Câmara. Improcedência. Ônus da sucumbência a cargo da autora, majorado em razão do provimento do recurso da ré, ressalvada a Gratuidade. Apelação da ré provida, prejudicada a da autora.